Tribunal: TJPA
Processo: 0804657-09.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804657-09.2019.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GEICIELE DE SOUZA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804657-09.2019.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A e MARILIA DIAS ANDRADE - OAB PA14351-A.

APELADO:
GEICIELE DE SOUZA MENEZES.

ADVOGADO:
JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR - OAB PA14737-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. PERÍCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a
perícia realizada e os atos processuais posteriores, e determinar que nova prova pericial seja produzida por profissional da área de medicina,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária Presencial, aos onze (11) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804657-09.2019.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A e MARILIA DIAS ANDRADE - OAB PA14351-A

APELADO:
GEICIELE DE SOUZA MENEZES.

ADVOGADO:
JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR - OAB PA14737-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face de
GEICIELE DE SOUZA MENEZES
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau,
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas
razões
, a recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois o laudo utilizado como fundamento da sentença foi produzido por profissional desprovido de capacidade técnica, a saber, fisioterapeuta.

Defende que deveria ter sido produzido por um médico.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. PERÍCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso comporta provimento.

Trata-se originariamente de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Da análise dos autos, observo que ao receber a ação o magistrado determinou a citação da ora apelante e, de imediato, a produção de prova pericial, nomeando como perito judicial o fisioterapeuta Laian da Silva Lisboa.

Citada, a apelante ofereceu contestação e impugnação ao perito.

Ocorre que a impugnação jamais foi apreciada pelo Juízo, a perícia foi concluída e o laudo serviu de base para a condenação da recorrente.

Pois bem, de acordo com o disposto no art.5º, §5º, da Lei nº 6194/74, “O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”.

A seu turno, o art.4º, XII, da Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, disciplina ser atividade privativa de médico a “realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

Ora, analisando-se de maneira conjunta esses dois dispositivos legais, conclui-se que tem razão o recorrente quando defende que a perícia ter sido realizada por médico e não por fisioterapeuta.

Vejamos como nos orienta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR FISIOTERAPEUTA. ATIVIDADE PRIVATIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, nos termos da súmula 573/STJ. 2.
Para se verificar a ocorrência de invalidez do segurado, o laudo pericial deve ser elaborado por profissional médico.
3. A nomeação de fisioterapeuta para realizar o exame pericial contraria a jurisprudência deste Sodalício e também a legislação sobre o tema. 4.
Embora o fisioterapeuta, em virtude da sua formação na área da saúde, possa informar acerca das restrições motoras e sensitivas suportadas pelo indivíduo, é certo que a apuração da invalidez do segurado só pode ser declarada por profissional da área médica
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO, 5008709-11.2021.8.09.0087, DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Publicado em 10/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA JUDICIAL - NOMEAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE DA MEDICINA
- SUBSTITUIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Na ação em que se pretende o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, necessário que o laudo da perícia judicial seja elaborado por profissional da medicina
, especialista em ortopedia.

(TJMT. N.U 0125290-57.2014.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Laudo elaborado por fisioterapeuta não é documento hábil a atestar a invalidez permanente, total ou parcial. Necessidade de prescrição de tratamento por um médico
. Ônus quanto aos fatos constitutivos que competia à parte autora, segundo art. 333, I, do CPC73. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1007008-70.2015.8.26.0071; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 16/11/2016)

Dito isto, tem razão o recorrente quando defende a nulidade da perícia e, por via de consequência, da sentença.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, ANULANDO perícia realizada e os atos processuais posteriores, determinando que nova prova pericial seja produzida por profissional da área de medicina.

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 12/03/2024